Tribunal: STF
Processo: HC 254537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS DESTINADOS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.4.2025, por Guilherme Purini Nardi e outro, advogados, em benefício de Francisco Jadsonn Guilherme de Araujo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.131, mas concedeu ordem, de ofício, “para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, redimensionando a sanção final da paciente para 4 anos e 2 meses e 416 dias-multa, no regime inicial semiaberto” (fl. 7, e-doc. 8).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pelo paciente e por corréus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos para fixar as penas em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Esta a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — Tráfico de drogas — Preliminar afastada — Violação de domicílio — Prova ilícita não observada — Crime permanente — Autoria e materialidade delitiva comprovadas — Decisão condenatória que se impõe — Penas-base readequadas — Impossibilidade de desclassificação ou aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 — Inviabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos — Recursos defensivos parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa de um dos corréus impetrou o Habeas Corpus n. 777.131 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu ordem, de ofício, a) “para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, redimensionando a sanção final da paciente para 4 anos e 2 meses e 416 dias-multa, no regime inicial semiaberto” (fl. 7, e-doc. 8); e b) “para, nos termos do art. 580 do CPP, estender os efeitos desta decisão aos corréus BRUNO HENRIQUE LOMBARDI NARDEZ e FRANCISCO JADSONN GUILHERME DE ARAUJO” (fl. 7, e-doc. 8).



    5. Essa decisão, proferida há mais de dois anos, é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta já que, embora preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo o STJ deixou de aplicá-la sob fundamentação inválida” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao aplicar o redutor em seu grau mínimo quando com o Paciente foi encontrado apenas 33,18 gramas de maconha houve desvirtuamento de princípios constitucionais, bem como do disposto na Constituição Federal, art. 5º, LVII e XLVI” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a apreensão de quantidade não relevante de drogas (33,18 g de maconha) e a ausência de circunstâncias adicionais autorizam a aplicação da minorante do tráfico no seu patamar de 2/3 (dois terços)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que “a quantidade de droga apreendida com os corréus (6,4 kg de cocaína), (...) embora considerável”, é “bem menor do que as apreensões que vemos diariamente por todo o pais, não sendo assim de se exigir uma resposta penal mais enérgica” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “seja concedida a liminar para suspender o cumprimento do mandado de prisão até decisão final deste writ” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Pelas razões expostas, requer a cessação do constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, seja reformada o vetorial da aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se na proporção de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, seja fixado inicialmente regime diverso do semiaberto para cumprimento de pena, substituindo-se, por via reflexa, a pena corpórea por restritivas de direitos” (fl. 22, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.131, mas concedeu a ordem, de ofício.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado em 26.4.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 4.4.2025, quase um ano após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante ao ser abordado em automóvel realizando o transporte de 33,18 gramas de maconha fracionados e acondicionados em embalagem de isopor. Após o flagrante, policiais militares dirigiram-se a residência do paciente, onde localizaram prensa hidráulica de grande porte (30 toneladas), duas balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e um rolo plástico transparente. 



    Durante a busca domiciliar, os corréus estacionaram em frente à residência e tentaram empreender fuga ao avistar a viatura policial, mas foram abordados em seguida. No assoalho do veículo, foram encontrados sete sacos contendo 6,3 quilogramas de cocaína. Por esses fatos, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em concurso de pessoas.



    Tem-se no acórdão confirmatório da condenação:



    “Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo supramencionadas, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo VW/Gol, placas GLS-5241, sendo que seu condutor ao avistar a viatura, apresentou nervosismo, motivando a abordagem.



    O condutor foi identificado como o apelante Francisco e em revista pelo veículo foi localizada uma embalagem de isopor, contendo em seu interior porções fragmentadas de ‘maconha’. Na ocasião, Francisco confirmou o tráfico, informalmente aos Policiais dizendo que guardava uma prensa hidráulica para preparar entorpecentes. Os agentes públicos então se dirigiram à residência dele, na Rua Gumercindo Tomás de Aquino nº 485 e lá encontraram a prensa hidráulica de grande porte (30 toneladas), além de duas balanças de precisão com resquícios de entorpecente e um rolo plástico transparente, objetos utilizados para preparo de entorpecentes para comercialização.



    Enquanto efetuavam a vistoria no imóvel, estacionou defronte à residência, o veículo VW/Gol, placas DFE-3645, conduzido pelo apelante Bruno Henrique e que tinha como passageira a apelante Letícia, que tentaram fuga ao avistar a viatura, mas acabaram sendo abordados. 



    No assoalho do veículo, ao lado do passageiro, foi encontrada uma bolsa preta, que continha sete sacos com cocaína e um rolo plástico. Com Bruno foi encontrada a quantia de R$ 112,00. Ato contínuo, Bruno e Letícia confirmaram aos policiais que estavam ali para utilizar a prensa hidráulica para compactar as drogas em tabletes” (fls. 6-7, e-doc. 7).



    Ao aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva da paciente e dos corréus com base em meras presunções, na medida em que destacou apenas a quantidade das drogas apreendidas (33,18g de maconha e 6,44kg de cocaína). 



    Entretanto, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que ‘a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). (...)



    Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da paciente em atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau mínimo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 33,18g de maconha e mais de 6,44kg de cocaína. 



    Passo ao redimensionamento das penas.



    Mantém-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, em que pese a atenuante da menoridade relativa, a pena permanece inalterada, ante o óbice da Súmula n. 231/STJ. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, restando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa. 



    O regime prisional, também, merece ser alterado. 



    Estabelecida a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, sendo primária a ré e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.’ (fl. , e-doc. ). (...)



    Por fim, consigne-se que, tendo em vista o quantum da reprimenda imposta, em patamar superior a 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, redimensionando a sanção final da paciente para 4 anos e 2 meses e 416 dias-multa, no regime inicial semiaberto. Concedo, ainda, a ordem, de ofício, para, nos termos do art. 580 do CPP, estender os efeitos desta decisão aos corréus BRUNO HENRIQUE LOMBARDI NARDEZ e FRANCISCO JADSONN GUILHERME DE ARAUJO” (fls. 4-7, e-doc. 8).



    10. Pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (33,18 gramas de maconha e 6,3 quilogramas de cocaína) e a localização de petrechos destinados ao tráfico de drogas na residência do paciente (prensa hidráulica de grande porte, balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e rolo plástico transparente), não se comprova ilegalidade flagrante em razão da fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA E DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME PRATICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA” (ARE n. 1.508.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (...)



    2. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada – aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 



    4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. 



    5. No caso, a quantidade de drogas apreendidas não foi o único elemento utilizado para justificar a definição de percentual mínimo da minorante, situação apta a afastar o alegado bis in idem. 



    6. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 248.073-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    11. Mantida a pena privativa de liberdade em quatro anos e dois meses de reclusão, incabível acolher o pedido de fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Para o cumprimento de pena de reclusão superior a quatro anos, o Código Penal impõe o início do cumprimento da pena em regime semiaberto (al. b do § 2º do art. 33).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora